Tribunal: STF
Processo: HC 215062
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no Recurso Especial 1912112, eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDA PELA QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, EVIDENCIANDO MAIOR REPROVABILIDADE. MINORANTE, NEGATIVA FUNDAMENTADA NA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Tem-se por legítimo o aumento da pena-base quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da relevante quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, bem assim em virtude do concurso de agentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa. 2. Uma vez afastado o benefício do tráfico privilegiado fundamentadamente, em razão da dedicação dos réus ao tráfico, diante da colaboração e envolvimento reiterados com organização criminosa, a pretendida revisão do julgado, com vistas à concessão da benesse, não se coaduna com a via do especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido



    Pede-se, liminarmente, a concessão da ordem para afastar a vetorial negativa da quantidade da substância e circunstâncias do crime; aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, assim como fora aplicada ao corréu Nestor, bem como fixar o regime inicial semiaberto, por ser proporcional e adequado ao caso concreto.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente